Tribunal: TJMT
Processo: 1028414-71.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028414-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - CPF: 949.292.547-87 (ADVOGADO), VALOREM AGRONEGOCIOS MT LTDA - CNPJ: 32.161.582/0001-84 (AGRAVADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (AGRAVANTE), FARLEM PEREIRA DE SOUZA - CPF: 127.118.126-69 (ADVOGADO), ALDO DE SOUSA NETO - CPF: 070.270.406-70 (ADVOGADO), PEDRO BIRMAN - CPF: 082.853.877-80 (ADVOGADO), GUILHERME PREZA SIMOES DOS REIS - CPF: 123.355.117-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO EM CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a relação de consumo em contrato de seguro empresarial firmado para proteção de patrimônio próprio, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e deferindo a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de seguro empresarial firmado para proteção do patrimônio da pessoa jurídica caracteriza relação de consumo, justificando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, considerando os pressupostos legais.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 2º do CDC e jurisprudência consolidada, o seguro empresarial destinado à proteção do patrimônio próprio da pessoa jurídica configura relação de consumo, desde que a empresa figure como destinatária final dos serviços contratados.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, mas depende da demonstração de hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações.

A inversão do ônus da prova não desonera, todavia, o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados, em conformidade com a orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A relação de consumo caracteriza-se no seguro empresarial destinado à proteção do patrimônio próprio da pessoa jurídica, sendo cabível a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova quando comprovada a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.419/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.08.2014; STJ,
AgInt no AREsp: 2162083/SP, Rel. Ministro, Raul Araújo, Quarta Turma ,j. 24.10.2022; STJ, AgInt no AREsp: 1951076/ES, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por AXA Seguros S.A., em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de cobrança que lhe move Valorem Agronegócios MT Ltda., deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, em razão da inadequação da inversão automática do ônus da prova, considerando que a inversão depende de análise de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, o que não foi devidamente comprovado. Argumenta que a inversão não pode isentar a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, e que o contrato de seguro sob exame foi negociado e formatado a seu pedido, e com o amplo auxílio de sua corretora especializada.

Segue defendendo a inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço, tendo em vista que a empresa agravada se utiliza do contrato de seguro para a consecução da sua atividade empresarial (beneficiamento de milho e soja, além de geração de energia), negócio esse tipicamente comercial, sendo totalmente incabível a invocação da regra especial da lei consumerista, que tem por pressuposto a situação de hipossuficiência do demandante/consumidor, na qual não se encarta a recorrida.
Pugna pela reforma da decisão, para que seja aplicada aos autos a regra ordinária de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I).

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 245465688).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
(id. 245766689).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 250846190).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a empresa Valorem Agronegócios MT Ltda. ajuizou ação de cobrança contra a seguradora AXA Seguros S.A., alegando, em apertada síntese, que contratou apólice de seguro para proteção de sua Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) na cidade de Primavera do Leste, onde armazena insumos utilizados no processo, tais como máquinas, equipamentos industriais, matéria-prima, ferramentas e demais tecnologias.

Aduz que a referida apólice contempla, dentre outras, a cobertura contra danos materiais e lucros cessantes, inclusos máquinas, móveis, utensílios, mercadorias e matérias primas, com indenização de até R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões reais), sendo o valor indenizatório de alta monta exatamente porque os bens que guarnecem o local também são de alto valor agregado.

Segue afirmando que em abril de 2022, ocorreu furto no local, com a subtração de insumos químicos e rompimento de cercas. A seguradora negou a indenização, alegando falta de evidências inequívocas do sinistro e que o caso tratava-se de furto simples, sem cobertura contratual, decisão esta questionada pela autora.

Deste modo, sustenta que a negativa da seguradora é abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé contratual. Argumenta que o contrato não exclui explicitamente o furto simples e que o ocorrido configura furto qualificado, dado o rompimento de barreiras. Alega ainda que os documentos apresentados comprovam o prejuízo de R$ 1.866.516,80, valor que deveria ser indenizado, corrigido e acrescido de juros. Ao final, requereu a condenação da ré.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a jurisprudência do STJ reconhece a relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a inversão do ônus da prova foi deferida de forma automática, sem a análise concreta dos pressupostos legais, defendendo a inexistência de hipossuficiência da agravada, que, segundo a recorrente, teria contratado o seguro com o apoio de corretora especializada. Alega ainda a inaplicabilidade do CDC ao caso, tendo em vista que a empresa agravada se utiliza do contrato de seguro para a consecução da sua atividade empresarial (beneficiamento de milho e soja, além de geração de energia), negócio esse tipicamente comercial, sendo incabível a invocação da regra consumerista.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que reconheceu a relação de consumo ao caso, determinando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

O art. 2º do CDC, estabelece que consumidor é “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Em se tratando de seguro empresarial, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, caso o seguro contratado tenha por objetivo proteger o patrimônio da própria pessoa jurídica (destinação pessoal), configura-se a relação de consumo.

A propósito, trago entendimento do C. STJ,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO EMPRESARIAL
. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS SECURITÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. COBERTURA CONTRATUAL CONTRA ROUBO/FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).

3. Há relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços securitários. Situação diversa seria se o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC.

4. A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado. Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero.

5. Recurso especial provido.
” (REsp n.º 1352419/SP, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 19.08.2014).

No mesmo sentido, já tive oportunidade de assim votar, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INCÊNDIO – APÓLICE DE SEGURO EMPRESARIAL – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A CLÁUSULA DECLARADA NULA – INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – PERDA TOTAL DOS BENS ARMAZENADOS NO IMÓVEL – PREJUÍZO COMPROVADO - CLÁUSULA DE RATEIO – PREVISÃO CONTRATUAL LIMITATIVA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...)
A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando a proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, em seu favor, as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita a inversão do ônus da prova.
A cláusula de rateio que limita a cobertura contratada é abusiva na medida em que a empresa contratou o seguro com a finalidade de ser ressarcida integralmente na hipótese de ocorrência de um sinistro e não que fosse obrigada a “ratear” com a seguradora os prejuízos sofridos. (...)”
(RAC n.º 1000115-42.2021.8.11.0048, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 20.09.2023 – destaquei).

Assim, evidente que haverá relação de consumo no seguro empresarial, se a pessoa jurídica contratante o firmar com o objetivo de proteger seu próprio patrimônio, ainda que para resguardar insumos utilizados em sua atividade empresarial.

No caso dos autos, a agravada Valorem Agronegócios MT Ltda. contratou a apólice de seguro com a finalidade de proteger bens integrantes de seu patrimônio empresarial, circunstância que, a toda vista, atrai a incidência do CDC.

Logo, tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada de origem, ao reconhecer a existência de relação de consumo, sendo a empresa agravada destinatária final do serviço prestado pela seguradora agravante.

Visto isso, é cediço que o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a inversão do ônus da prova é uma prerrogativa do consumidor, podendo ser determinada pelo juízo quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor em face do fornecedor, segundo as regras ordinárias de experiência.

Nas palavras da abalizada doutrina:

“
Inversão do ônus da prova: Reza o art. 6.º, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Note-se que a partícula “ou” bem esclarece que, a favor do consumidor, pode o juiz inverter o ônus da prova quando apenas uma das duas hipóteses está presente no caso
.”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Marques, 2022).

Note, todavia, que a inversão do ônus da prova não é automática, mesmo quando caracterizada a relação de consumo, exigindo a análise individualizada das condições fáticas do caso concreto. Deste modo, a inversão do ônus probatório, como medida de facilitação da defesa, pressupõe a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações do consumidor.

É firme a orientação do STJ nesse sentido, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
(...).
” (AgInt no AREsp: 2162083/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro, Raul Araújo, j. em 24.10.2022 – destaquei).

In casu,
é notório que

a douta juíza
a quo
reconheceu a hipossuficiência técnica da empresa agravada frente à complexidade do contrato de seguro firmado entre as partes, restando evidente que se encontra em situação de vulnerabilidade. Além disso, a agravada demonstrou a ocorrência do sinistro e apresentou documentos que indicam verossimilhança das suas alegações.

Importante ressaltar que a despeito das alegações da seguradora, a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se limita à ausência de conhecimentos técnicos. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa “
uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção
”. (Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa, Manual de direito do consumidor, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Ora, a negativa de cobertura pela agravante, por sua vez, está lastreada em interpretações unilaterais das condições contratuais, reforçando a necessidade de equilíbrio probatório. Ademais, é sabido que os contratos de seguro são típicos contratos de adesão, nos quais o consumidor não tem possibilidade de influenciar os termos contratuais, reforçando a presunção de hipossuficiência no caso concreto.

Deste modo, embora a inversão do ônus da prova não seja um direito automático do consumidor, sua concessão no caso concreto ocorreu em razão da existência de relação de consumo, hipossuficiência e verossimilhança em suas alegações.

Não obstante, devo destacar que a decisão agravada foi de clareza solar ao determinar que, apesar da inversão do ônus da prova, o consumidor deverá comprovar minimamente os fatos deduzidos na inicial, veja:

“
Logo, a inversão do ônus da prova é pertinente, não se tratando de imposição de ônus excessivo à seguradora a adoção de tal medida.
Entrementes, a jurisprudência tem sinalizado no sentido de que inversão do ônus da prova não desonera o consumidor que ajuíza a ação de comprovar minimamente os fatos deduzidos na inicial
.
” (id. 244238179).

Aliás, a decisão segue a jurisprudência do STJ,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).
(...)”.
(AgInt no AREsp: 1951076/ES, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024